Tribunal: TJBA
Processo: 8020620-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020620-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA EVANGELISTA DO CARMO Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica com associação de aposentados, com pedido de cancelamento de descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se existe relação de consumo em ação onde o autor nega a própria existência de vínculo associativo e, consequentemente, estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Conforme entendimento consolidado das Seções Cíveis Reunidas do TJBA, não há relação de consumo quando o autor nega a existência de vínculo jurídico com a associação demandada e questiona descontos realizados a título de contribuição associativa. 4 - A relação de consumo pressupõe a caracterização das partes como consumidor e fornecedor, elementos que não estão presentes quando se discute a própria existência da relação jurídica base. 5 - Antes de se analisar eventual relação de consumo, é imperioso verificar a existência e validade do vínculo associativo, matéria tipicamente cível, regida pelo Código Civil e não pelo CDC. 6 - O fato de a associação eventualmente oferecer serviços aos associados não modifica a natureza da controvérsia quando se questiona a própria existência do vínculo associativo. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 53. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC 80223514920198050000, Rel. ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA; CC 8003069-15.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães; TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL 0002000-04.2023.8.17.3110; TJ-RJ - APL 00316798220188190066. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020620-08.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MARINALVA EVANGELISTA DO CARMO e como agravada ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça